Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-41.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001839-41.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 571.689.111-04 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS – 329KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS –

APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DESPROPÓSITO – CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE ESTAVA A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DETRAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA IMPOSSIBILITA O REGIME DIVERSO DO FECHADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3º, DA LEI N. 13.105/2015 RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em cinco anos acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza altamente nociva, consistente em 329kg de pasta-base de cocaína, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, aliada à apreensão de mais de 300kg de pasta-base de cocaína, justificam a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

Descabe falar em aplicação da detração penal como vetor a ensejar a modificação do regime, pois ainda que eventualmente a pena final não ultrapasse oito anos de reclusão, a exorbitante quantidade de drogas inviabiliza a aplicação do regime semiaberto.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte possa ser beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Paulo César de Oliveira,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação penal n. 1001839-41.2020.8.11.0008, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 117761504), a defesa pugnou, em caráter preliminar, que fosse concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o seu apelo, mormente porque o magistrado
a quo
não apresentou motivação plausível para lhe negar tal direito, além do que não procedeu com a detração penal, o que importaria em aplicação do regime semiaberto.

No mérito, pede que seja readequada a reprimenda basilar, tendo em vista que ela foi majorada em desrespeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque o magistrado levou a efeito apenas a quantidade de drogas apreendida, e desconsiderou que todas as demais circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu favor.

Em prossecução, busca a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ressaltando que o juiz
a quo
incidiu no odioso
bis in idem
, pois,
“a mesma circunstância, natureza e expressiva quantidade de droga, foi flagrantemente valorada em mais de uma oportunidade, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo da diminuição merecida e prevista no § 4º, do Art. 33 da Lei de Drogas”,
e não há nada mais que impeça a aplicação da benesse, sobretudo porque o apelante é primário, sem antecedentes criminais, e tão pouco integra organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.

Por fim, após readequada a reprimenda corpórea, assim como a pena de multa, espera ver efetuada ainda a detração penal, e, consequentemente, estabelecido regime inicial diverso do fechado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 117761509), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar: Pretende recorrer em liberdade – Impossibilidade – Réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Requisitos da prisão preventiva que ainda se fazem presentes – Manutenção da segregação fundamentada – Mérito: Almeja a redução da penabase, ao argumento de que foi fixada de forma desarrazoada e desproporcional – Inviabilidade – Exacerbada quantidade de droga apreendida (329kg de pasta base de cocaína) justifica o incremento na pena basilar – Entendimento do STJ – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos necessários – Inocorrência de bis in idem – Dedicação à atividade criminosa caracterizada – Pleiteia a detração da pena para fixação de regime semiaberto – Descabimento – Tempo de prisão provisória, no caso, não influencia na fixação do regime prisional – Requer a gratuidade da justiça – Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 121203958).

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso foi analisado e indeferido em caráter liminar, nos termos da decisão anexa (Id. 122497991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforma já relatado,
Paulo César de Oliveira
foi condenado
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 dias-multa.

Cumpre destacar incialmente, que, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela douta sentenciante, apurou-se que
no dia 19.10.2020, por volta das 17h, na entrada da cidade de Barra do Bugres/MT, o ora apelante, de maneira consciente e voluntária, transportava, substância entorpecente, consistente em 320 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 329,20kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrou a denúncia que:

“(...)
policiais do GEFRON receberam informações da inteligência que uma carreta vermelha da marca Volvo, de placa JZW4G15, sairia de Tangará da Serra transportando entorpecentes.

Diante desta informação, policiais do GEFRON se deslocaram para a cidade de Tangará da Serra/MT para realizar uma varredura, porém não tiveram sucesso.

Devido os policiais já possuir as características do veículo, foi realizado um bloqueio na entrada da cidade de Barra do Bugres/MT, que por volta das 17h00min, um caminhão bitrem com as mesmas características foi abordado no local.

Na abordagem, foram solicitados os documentos do acusado, bem como realizaram uma busca veicular, e em um dos reboques, foi encontrado um compartimento secreto, conhecido como “mocó” onde havia vários tabletes de pasta base de cocaína, conforme visualizado em Laudo de Perícia Criminal Federal de fls. 62/70-PDF.

Dentro do “mocó” foi encontrado 320 tabletes, neste momento, foi dado a voz de prisão para o acusado, onde ele confirmou para os policiais que sabia que tinha conhecimento que estava carregando entorpecentes.”
(Id. 117760480).

Irresignado,
Paulo César de Oliveira
, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente apelo, almejando, em síntese: 1) redução da pena-base; 2) aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, no patamar máximo; 3) operação da detração e consequente modificação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto; e, 4) gratuidade da justiça, por hipossuficiência financeira.

Confere-se que a materialidade e autoria delitiva não são alvos de impugnação, razão pela qual passo diretamente à análise das pretensões defensivas.

No primeiro ponto da insurgência, não cabe amparo à pretendida redução da reprimenda basilar.

O magistrado singular majorou a pena-base em cinco anos acima do mínimo legal, e assim o fez nos seguintes termos:

“(...) 59. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes uma vez que a culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Por outro lado, o réu não possui elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias são desfavoráveis
,
tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de drogas 329 kg (trezentos e vinte e nove quilos de Cocaína)
. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 329 kg (trezentos e vinte e nove quilos) de cocaína – Laudo de Constatação Id: 43440783), fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 1000 (mil) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).”
(Id. 117761492, p. 11)

Confere-se que a pena-base foi majorada exclusivamente em razão das circunstâncias do delito, aqui representada pela linha intelectiva contida no artigo 42 da Lei Antidrogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida.

No caso em comento, tem-se na hipótese dos autos, a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, do tipo altamente nociva.

Com efeito, não se pode fechar os olhos para o caso concreto, de modo que a apreensão de mais 320kg de cocaína, sob à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, é deveras preponderante, e, no presente contexto, determinante para o aumento da reprimenda, que no caso foi de 5 anos acima do mínimo legal.

Dessarte, sem delongas, não vejo qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena, sobretudo, diante do perigo concreto que a disseminação dessa droga poderia causar ao meio social caso chegasse ao seu destino, pois inegavelmente abrangeria um número indeterminado de pessoas.

Assim sem delongas, deve ser mantida a pena-base, ora fixada em 10 anos de reclusão, e 1.000 dias-multa.

Por outra vertente, é cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 – que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa –, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, ressaltou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que o apelante estava se dedicando à traficância. Veja-se:

“
61. Na terceira e última fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da dedicação ao tráfico de drogas e da grande quantidade de entorpecentes apreendida em posse do acusado [329 kg (trezentos e vinte e nove quilos) de Cocaína], resultando numa pena final de 08 (oito) e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.”
(Id. 117761492, p. 11).

Com efeito, outro não dever ser o entendimento a ser adotado, pois, o fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga revela indubitavelmente que estava intimamente ligado a grandes traficantes.

É evidente que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

Desse modo, as circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, ou uma simples “mula” como sustenta a defesa. A meu ver, não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma grande fortuna em drogas.

Assim sendo, em que pese os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Portanto, interpretando o dispositivo legal em comento, e com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o entendimento de que a expressiva quantidade de entorpecentes aliada a inegável constatação de que o indivíduo estava a serviço de organização criminosa, constituem circunstâncias hábeis a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema:

“(...) 2. Não obstante o agravante seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não faz jus à regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343 /2006, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida em seu poder – 54,085 kg (cinquenta e quatro quilos e oitenta e cinco gramas) de maconha -, circunstância que leva a crer que se dedica a atividades delituosas. (...)”.
(STJ – AgRg no REsp 1255180 MG 2011/0094879-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 5.2.2013).

Concluo assim que o apelante não é merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos legais, ainda que primário e com bons antecedentes.

No que tange à aplicação da detração como fator a ensejar a modificação do regime ao semiaberto, entendo descabida a pretensão, pois pouco importa aqui se a pena eventualmente pode ser reduzida – pela detração – a patamar inferior a oito anos, para o fim pretendido.

É bem verdade que em diversos outros casos, já me manifestei no sentido de que aqueles condenados por tráfico de drogas, com bons antecedentes e primários, cuja pena não ultrapasse oito anos de reclusão, pode iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Contudo, ainda que primário e com bons antecedentes, o regime semiaberto somente é cabível quando as circunstâncias judiciais forem inegavelmente favoráveis, e desde que observado que se trata de tráfico em pequena escala, o que não é o caso, conforme já amplamente visto.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal – 8 anos – justamente pela quantidade de drogas (art. 42, Lei n. 11.343/2006), e, portanto, diante da disseminação generalizada que tal quantia do produto alcança, deve sim ser dada maior severidade na determinação da pena e no respectivo regime de seu cumprimento, desautorizando a aplicação de sanções alternativas ou regimes mais brandos, tal qual o entendimento exposto na sentença condenatória.

Nesse sentido, temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES. Desse modo, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nesta Lei. – No caso, não obstante a pena tenha sido fixada em 7 (sete) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial e legal desfavoráveis, justificam a fixação do regime mais gravoso, como previsto no art. 59, II c/c o art. 33, § 3°, do CP. Precedentes. (...)”.
(STJ - HC 239908 / SP – HC 2012/0079462-4 – Quinta Turma – Relatora: Marilza Maynard – Desa. Convocada do TJ/SE – julgado em 19.3.2013).

Assim, agraciar o apelante com qualquer benefício, colocando-o em semiliberdade, seria um estímulo a que volte a atuar na ampla disseminação da droga, o que não é admissível, inclusive pelo caráter preventivo da pena, que deve servir para que possa refletir sobre o caminho no qual ingressou.

Apenas para registro, deve a referida detração ser efetivada pelo Juízo da Execução Penal, apenas para fins de cálculo de liquidação de pena.

Por fim, no que diz respeito à concessão da justiça gratuita, ou da pena de multa ou até mesmo a isenção de custas processuais, destaco o disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, ou concessão da justiça gratuita, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança das custas, no prazo de cinco anos.

Por todo o exposto, portanto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Paulo César de Oliveira,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022